Tribunal: TJSP
Processo: 1002332-42.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE APELA SUSCITANDO NULIDADE DA CITAÇÃO, ALEGANDO QUE O A.R. NÃO LHE FOI ENTREGUE – CITAÇÃO VÁLIDA – ARGUMENTOS DO APELO QUE, DE QUALQUER FORMA, NÃO TÊM O CONDÃO DE ALTERAR A SENTENÇA, POIS DISCUTEM QUESTÃO QUE JÁ FOI DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER REDUZIDOS PARA 15% SOBRE O VALOR

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE APELA SUSCITANDO NULIDADE DA CITAÇÃO, ALEGANDO QUE O A.R. NÃO LHE FOI ENTREGUE – CITAÇÃO VÁLIDA – ARGUMENTOS DO APELO QUE, DE QUALQUER FORMA, NÃO TÊM O CONDÃO DE ALTERAR A SENTENÇA, POIS DISCUTEM QUESTÃO QUE JÁ FOI DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER REDUZIDOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279155
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002332-42.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NELSON
ALAITE JUNIOR, é apelado CONDOMINIO CHACARAS DO ALTO DA NOVA
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002332-42.2018.8.26.0114 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1002332-42.2018.8.26.0114
APELANTE: Nelson Alaite Junior
APELADO: Condomínio Chácaras do Alto da Nova Campinas
COMARCA: Campinas 3a Vara Cível
Voto n.o 33867
EMENTA:
DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA

REVELIA

PROCEDÊNCIA

RÉU
QUE
APELA
SUSCITANDO NULIDADE DA CITAÇÃO, ALEGANDO QUE
O A.R. NÃO LHE FOI ENTREGUE CITAÇÃO VÁLIDA
ARGUMENTOS DO APELO QUE, DE QUALQUER FORMA,
NÃO TÊM O CONDÃO DE ALTERAR A SENTENÇA, POIS
DISCUTEM QUESTÃO QUE JÁ FOI DECIDIDA EM OUTRO
PROCESSO

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
QUE
DEVEM SER REDUZIDOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais, julgada procedente
pela sentença de fls. 73/75. Embargos de declaração foram rejeitados às fls. 99/100.
Recorre o réu, alegando que o pedido fora julgado procedente em razão
unicamente da revelia, a qual inexistiu; que nunca recebeu a correspondência da citação;
que sua patrona só descobriu a existência da presente ação por conta de pesquisa que fez no
site do TJ; que procurou o “livro de registro de recebimento e entrega de correspondências
aos moradores”, que fica na portaria da associação apelada, mas nenhuma ocorrência de
recebimento havia sido anotada no dia da suposta citação, assinada por porteiro chamado
“José”, de sobrenome ilegível; que tal livro pertence ao apelado, que não o deixou extrair
cópias para comprovar as alegações aqui feitas; que o apelante estava fora do país na data
da suposta citação; que é de se estranhar que a ação tenha sido ajuizada pelo Condomínio,
o qual é responsável pelo não recebimento da correspondência; que existia apenas um
porteiro chamado José, de sobrenome Cícero, mas que trabalhava no período noturno, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002332-42.2018.8.26.0114 -Voto no
3
podendo ter recebido a correspondência; que a sentença deve ser anulada. Se esse
argumento for rejeitado, o apelante quer que sejam analisados os seguintes pontos: que a
apelada é associação e, assim, não pode cobrar despesas condominiais; que o recorrente
não aderiu à mencionada associação, a qual presta serviços insatisfatórios; que o apelado
não provou que o recorrente tenha se associado; que os honorários advocatícios devem ser
reduzidos, o que pede de modo subsidiário.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Houve resposta (fls. 159/
O apelante juntou aos autos os documentos de fls. 206/214, que ele aduz
serem comprobatórios do não recebimento da citação. O apelado manifestou-se a respeito
(fls. 218/219).
É o relatório.
Constou da sentença: “Conheço diretamente do pedido, nos termos do artigo
355, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a ré, apesar de regularmente citada,
deixou de apresentar contestação no prazo que lhe foi assinalado. Importante salientar o que
dispõe o artigo 248, §4o, do CPC: “Art. 248, § 4o: Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável
pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
Assim, deve-se considerar válida a citação de fls. 71, embora assinada por pessoa diversa da
parte ré. Vez que, como consta do endereço, trata-se de loteamento. De rigor, portanto, o
reconhecimento da revelia e a aplicação de seus efeitos, nos exatos termos do artigo 344, do
Código de Processo Civil. Segundo o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte
ré deveria ter provado os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora,
ônus do qual não se desincumbiu. (...) Acrescente-se que a inicial se fez acompanhar de
documentação idônea a demonstrar que o réu é proprietário do referido imóvel (fls. 16/60).
Inexistindo resistência aos pedidos, se torna incontroverso que o réu não procedeu à quitação
integral da dívida, gerando um débito que perfaz R$ 128.305,46 (fls. 15). Dessa maneira, em
restando certa a inadimplência do réu, o acolhimento da demanda é de rigor, afigurando-se
desnecessárias outras medidas instrutórias. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002332-42.2018.8.26.0114 -Voto no
4
consta, julgo PROCEDENTE a ação para condenar o réu ao pagamento da importância de R$
128.305,46, conforme cálculo datado de 10/11/2017, a ser atualizada monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com juros de mora de 1% ao
mês, a partir da propositura da ação (fls. 15), bem como as despesas condominiais que se
vencerem ao longo do processo até o efetivo pagamento. Por conseguinte, resolvo o mérito com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Diversamente do que o apelante afirma, os documentos que ele juntou ao
processo não fazem prova de que a carta de citação não lhe foi entregue, mas apenas que,
quando ele soube da propositura da ação, tentou obter o livro de registro na portaria do
Condomínio.
A carta de citação foi entregue no endereço do réu (fls. 71), de modo que a
presunção é a de que esse ato se efetivou validamente.
O fato de o réu ter ido viajar não o impedia de contestar o pedido, pois,
como o apelado lembrou, o retorno para o Brasil se deu no dia 26/2/2018, quando se havia
passado apenas um dia do prazo de defesa.
De qualquer forma, ainda que não tivesse sido decretada a revelia, a
sentença seria de procedência mesmo.
É que a possibilidade de o Condomínio cobrar as taxas do apelante não pode
mais ser discutida, pois é objeto de coisa julgada.
Com efeito, o réu ajuizou ação contra o autor (processo no
0029842-57.2012.8.26.114, 2a Vara Cível de Campinas), julgada nos seguintes moldes:
“NELSON ALAITE JUNIOR ajuizou a presente em face de CONDOMÍNIO CHÁCARAS
DO ALTO DA NOVA CAMPINAS, ao argumento de que é proprietário de imóvel
localizado na Alameda das Laranjeiras, 480, nesta cidade, e que foi notificado de que
seria majorado o valor da taxa condominial, por conta da metragem do terreno do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002332-42.2018.8.26.0114 -Voto no
5
adquirido pelo autor, que seria composta de dois terrenos. Disse o autor que seu imóvel
compõe-se apenas de um terreno, o que torna a cobrança do condomínio ilegal, pelo que
requereu a procedência do pedido para declarar nula a cobrança da taxa condominial
superior a que regularmente veio pagamento em relação ao imóvel. Juntou documentos
(fls. 10/52). A fl. 54 foi deferida a realização do depósito das parcelas indicadas na inicial,
tendo sido o réu citado e ofertado contestação às fls. 118/126, alegando que o rateio das
cotas condominiais são feitos de acordo com a fração dos terrenos, e que se verificou que
o do autor possui metragem que implica na necessidade de pagamento de taxa maior do
que a que vinha sendo paga. Com base nesses argumentos, pugnou pela improcedência do
pedido. Houve réplica às fls. 194/196. (...) Por primeiro, anoto que incide controvérsia tão
somente quanto à circunstância de pertencer ao imóvel do autor os dois terrenos pelo réu
em sede de contestação, a partir do que será possível de se aferir se as taxas cobradas
pelo condomínio condizem ou não com o efetivamente devido pelo autor-condômino. (...)
... dúvida não há de que as cotas condominiais cobradas mensalmente pelo réu são
devidas e dizem respeito exatamente à área relativamente a qual incidem as benfeitorias
que devem ser mensalmente rateadas entre os condôminos. Pensar o contrário, ou seja,
pela eximição do autor de pagar as cotas que lhe cabem, seria o mesmo que lançar aos
demais condôminos a responsabilidade pelo pagamento de débito que não lhes cabe o que,
além de causar verdadeira injustiça, culminaria no enriquecimento sem causa do autor.
Portanto, deve o condômino-demandante ser responsabilizado pelo pagamento das cotas
incidentes sobre o imóvel indicado na petição inicial, que forma um todo com a extensão
de 11.947,45 m2. As despesas deverão ser pagas em sua integralidade, não havendo que se
falar em dedução proporcional em relação à área de fundo, posto que essa situação
causaria desigualdade entre os demais condôminos, que pagam as cotas sobre todo o
imóvel, valendo acrescentar, inclusive, que não existe previsão no regimento interno do
condomínio a possibilidade de rateio diferenciado. Ante o exposto, com fulcro no art. 269,
I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
NELSON ALAITE JUNIOR em face de CONDOMÍNIO CHÁCARAS DO ALTO DA NOVA
CAMPINAS, revogando-se a tutela antecipada no início do processo. Em face da
sucumbência do autor, as custas processuais deverão ser por ele pagas, bem como os
honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% do valor atualizado da causa.
Relativamente aos depósitos efetuados pelo autor nos autos, por dizerem respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002332-42.2018.8.26.0114 -Voto no
6
pagamento das cotas condominiais vencidas no curso da demanda, defiro o seu
levantamento pelo condomínio-demandado, expedindo a Serventia a competente guia.”
Tal sentença foi mantida por acórdão desta Câmara (J. em 26/11/2015),
transitando em julgado.
Se é assim, todos os argumentos do apelo que tentam invalidar a cobrança
afrontam a coisa julgada, já que o Condomínio, na presente ação, nada mais faz do que
cobrar as diferenças que restavam.
No entanto, a sentença merece reparo no que toca aos honorários
advocatícios, que foram fixados em 20% sobre o valor da condenação. Tendo em vista que
na fase de conhecimento a atuação do patrono do autor se limitou à propositura da ação e a
uma emenda da inicial, em que ele apenas informa que não tem interesse na audiência de
conciliação, justa se mostra a redução dessa verba, que fixo em 15% sobre o valor da
condenação. A sentença fica alterada em parte para essa finalidade.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator